Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705851-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Após decisão que indeferiu a liminar, o impetrante apresentou nova petição - em 26.2.24 -, informando que o Ministério Público não cumpriu o prazo para apresentar alegações finais. Pediu seja reconsiderada a decisão e que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas (ID 56201431). E, em 27.2.24, o impetrante noticiou que, a acusação promoveu o retorno dos autos à delegacia por trinta dias, para a juntada de laudos pendentes. Sustenta que, com a diligência, o prazo de 148 dias para encerramento da instrução processual será ultrapassado, o que caracteriza excesso abusivo e demanda a soltura do paciente. Reitera o pedido de reconsideração da decisão liminar. Não obstante as alegações do impetrante, não houve alteração fática capaz de fundamentar a reconsideração da decisão liminar. Como registrado na decisão, o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal não foi ultrapassado. E, ainda que a diligência tenha duração prevista de trinta dias, não é possível antever que o prazo recomendado pela instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal será ultrapassado. A autoridade policial pode providenciar a juntada dos laudos requeridos com brevidade, caso já tenham sido produzidos. Por fim, ainda que o prazo seja atingido no porvir, o fato, por si, não caracteriza automática e definitivamente constrangimento ilegal. Caso exista justificativa plausível e razoável, possível que a instrução processual se estenda, diante da complexidade do caso. Nada, portanto, a prover. Intime-se e, após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES